Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707311-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO TERRA GOMES AGRAVADO: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Peticiona o autor agravante em ID 25522060 requerendo a juntada aos autos de “ata de assembleia da agravada outorgando carta branca para a FENAPEF atuar em seu nome”. Nada a prover no presente momento procedimental. O feito está em condições de julgamento, já tendo sido incluído na pauta da 15a Sessão Ordinária Virtual (ID 25467727). Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora